Tribunal: TJDFT
Processo: 0732782-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No processo: 0732782-47.2023.8.07.0000 EMBARGANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS EMBARGADO: RAFAEL DE JESUS DE LIRA MACEDO Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Em face dos efeitos infringentes dos embargos de declaração interpostos pelo Ministério Público (ID 52911191), dê-se vista à Defesa do embargado RAFAEL DE JESUS DE LIRA MACEDO. 2. Após, retornem-se os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília, 27 de outubro de 2023. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator